Tribunal: TJPA
Processo: 0812497-53.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812497-53.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE VINENTE BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO
Nº
0812497-53.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO:

JOSÉ VINENTE BENTES

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial por ausência de indicação de depositário fiel na comarca. Exigência não prevista no decreto-lei 911/69. Error in procedendo. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem para regular processamento. Apelação provida.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em face de JOSÉ VINENTE BENTES, sob o fundamento de ausência de indicação de depositário fiel domiciliado na comarca.

2.

O apelante sustenta que a exigência imposta pelo magistrado a quo não encontra amparo legal, pois a indicação de depositário judicial não é requisito obrigatório para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tampouco constitui condição para a concessão da liminar.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de indicação de depositário fiel na comarca do ajuizamento da ação constitui requisito obrigatório para o processamento da busca e apreensão e se sua ausência justifica o indeferimento da petição inicial.

III.
Razões de decidir

4.

O Decreto-Lei 911/69, que rege a ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, não exige a indicação de depositário fiel como condição para o processamento do feito ou para a concessão da liminar.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a ausência de indicação de depositário fiel não constitui óbice ao prosseguimento da ação, conforme precedentes:

o

TJPA, Apelação Cível nº 0007448-34.2013.8.14.0024
, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, julg. em 02/02/2023.

o

TJPA, Apelação Cível nº 0800360-15.2019.8.14.0051
, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julg. em 22/03/2021.

6.

Ao impor exigência não prevista em lei, o magistrado de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
, conduzindo à nulidade da sentença por indevido indeferimento da petição inicial.

7.

A extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de indicação de depositário fiel, viola os princípios da instrumentalidade do processo e da economia processual, sendo medida desproporcional e sem respaldo normativo.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação, com o cumprimento dos atos necessários à concessão da liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de indicação de depositário fiel na comarca do ajuizamento da ação não é requisito obrigatório para a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69. 2. A extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de indicação de depositário, configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença. 3. A interpretação do procedimento de busca e apreensão deve observar os princípios da instrumentalidade do processo e da economia processual, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 485, I; art. 330, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0007448-34.2013.8.14.0024
, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, julg. em 02/02/2023.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800360-15.2019.8.14.0051
, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julg. em 22/03/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

interpôs recurso
de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA (PJe ID 23092056) que julgou
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a
ação de busca e apreensão,
movida em face
JOSÉ VINENTE BENTES
.

São os termos do fundamento da sentença combatida:

“Trata-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 e em situação processual adequada aos dispositivos legais pertinentes à extinção do feito, sem resolução do mérito.

É que a parte autora não cumpriu com o comando judicial, deixando de complementar a petição inicial com informação indispensável ao prosseguimento/efetivação do presente feito, isto é, a indicação de depositário judicial com endereço na comarca, revelando desinteresse processual. Sabe-se que a busca e apreensão do bem deve ser imediata e necessariamente acrescentada pela concreta entrega da coisa ao depositário, a quem será efetivamente confiado o bem apreendido para a devida guarda e conservação.

No cotidiano forense, tem-se observado vários casos em que os oficiais de justiça deixam de apreender o bem exatamente porque não existe indicação de depositário, tornando a ação completamente ineficaz, uma vez que inexistirá sentença de mérito no processo de busca e apreensão, sem a efetiva apreensão do bem.

Desse modo, a indicação de depositário na comarca constitui elemento prático essencial à efetividade da pretendida medida, ou seja, sem a dita indicação torna-se inviável o processamento do feito porque o almejado PROVIMENTO JURISDICIONAL (apreensão) se revela claramente inócuo, já que inexiste depositário para receber o bem na Comarca e nem outros meios de suprir tal carência. Pretende-se, assim, medida DESPROVIDA DE EFETIVIDADE (art. 5.º, XXXV, da CF).

Portanto, tendo a parte demandante deixado de cumprir com a determinação de indicar fiel depositário na comarca e entendendo que essa postura processual em demanda de busca e apreensão revela empecilho prático à efetivação da medida, impõe-se indeferir a petição inicial pela ausência do interesse de agir, revelado pela existência de um pedido inexequível em razão de obstáculo imposto pela própria parte demandante.

Pelo Exposto, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 330, I e III, e seu §1º, IV, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito.”.

Sentença atacada mediante apelação ID. 23092060, aduzindo que a indicação de fiel depositário residente em outra comarca não obsta o prosseguimento do feito e que sequer é req

uisito obrigatório para o ajuizamento da ação. Alega também a necessidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade da forma e economia processual.

E, ao final, requer:

“(...) provimento do presente recurso para anular a sentença, possibilitando a presente ação de busca e apreensão ter sua regular tramitação, com o deferimento da liminar, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão, decisão esta que refletirá a verdadeira Justiça que nos tem sido distribuída com extrema sabedoria por esta Casa.
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível
.

Da Busca e Apreensão – Fiel Depositário com Domicílio na Comarca - Requisito não Previsto no Decreto-Lei 911/69 – Precedentes do TJPA

Dado os precedentes desta Corte de Justiça, a objetividade no julgamento é medida que se impõe.

Em recente julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0007448-34.2013.814.0024, a Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura ementou:

“
EMENTA:
1.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO FIEL DEPOSITÁRIO NA MESMA COMARCA. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DEC-LEI 911/69. LIMINAR QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DA MORA, COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.

II- Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra.

III- Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a Sentença atacada.

2.

Recurso de Apelação provido, à unanimidade.”.
(

NÚMERO DO PROCESSO
0007448-34.2013.8.14.0024.
CLASSE
198 - APELAÇÃO CÍVEL.
ASSUNTO
10677 - Busca e Apreensão.
TIPO DO PROCESSO
Acórdão.
DECISÃO
JUDICIAL.
RELATOR(A)
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO DOCUMENTO
02/02/2023. Destacado)

Perceba que essa exigência de indicar fiel depositário e que resida na Comarca inexistem como pressupostos de admissão da liminar de Busca e Apreensão, sendo fundamentos inservíveis ao indeferimento da inicial.

Nesse trilhar, decidiu o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que a relatoria do Recurso de Apelação Cível nº 0800360-15.2019.814.0051, ementou:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

2. Configura
error in procedendo
o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido.

3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e
PROVIDO
.”.

(
NÚMERO DO PROCESSO
0800360-15.2019.8.14.
0051.
CLASSE
198 - APELAÇÃO CÍVEL.
ASSUNTO
9582 - Alienação Fiduciária.
TIPO DO PROCESSO
Acórdão.
DECISÃO
JUDICIAL.
RELATOR(A)
LEONARDO DE NORONHA TAVARES.
DATA DO DOCUMENTO.
31/03/2021.
DATA DO JULGAMENTO
22/03/2021. Destacado)

No caso concreto, o reconhecimento da nulidade da sentença é necessária, uma vez o julgador
a quo
ter imposto exigências judiciais não estabelecidas pelo
Decreto-Lei 911/69, que são inservíveis ao indeferimento da inicial, em repetição.

Por todo o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e dou
integral provimento para cassar a sentença porque nula de pleno direito
, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

E, por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao julgador primevo para que dê seguimento aos atos de cumprimento da liminar ora deferida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025